Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LIMITAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Precedente.
2. Deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da publicidade do débito junto à SERASA no valor do depósito judicial do valor incontroverso a ser efetuado pela parte autora, por ser necessária maior dilação probatória para a análise da legalidade da cobrança.
3. Recurso conhecido e não provido.